Tribunal: TJSP
Processo: 1027590-23.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Apelação cível. Ação de exibição de documentos, recebida como produção antecipada de provas. Sentença que homologou as provas apresentadas e afastou o cabimento de condenação em verba honorária. Inconformismo. Sentença anulada, de ofício. Sentença recorrida que, sem qualquer menção à insurgência da parte autora quanto a não exibição dos documentos pretendidos em juízo, homologou as provas

Ementa:
Apelação cível. Ação de exibição de documentos, recebida como produção antecipada de provas. Sentença que homologou as provas apresentadas e afastou o cabimento de condenação em verba honorária. Inconformismo. Sentença anulada, de ofício. Sentença recorrida que, sem qualquer menção à insurgência da parte autora quanto a não exibição dos documentos pretendidos em juízo, homologou as provas apresentadas sem maiores elucidações. Inteligência do art. 489 do CPC. Sentença anulada, de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.